Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-73.2010.8.11.0050
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000158-73.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMPO NOVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.677.313/0001-41 (APELANTE), JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (APELANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), ALBERTO CIPRIANO MENDES - CPF: 712.640.511-15 (APELANTE), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (APELANTE), MARCIA REGINA RODRIGUES - CPF: 712.639.771-20 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 583.564.281-49 (APELANTE), CAMPO NOVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.677.313/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO CIPRIANO MENDES - CPF: 712.640.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EFANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 520.471.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA RODRIGUES - CPF: 712.639.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA – SETENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

A impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO LOPES DE OLIVEIRA e JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a ação diante da prescrição do crédito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, aduz a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade (Id. 103901047).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 103901047)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA e

JOÃO LOPES DE OLIVEIRA contra sentença que na ação de execução fiscal declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do artigo 85, § 8º, CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Eis o dispositivo da sentença combatida:

“Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 924, V, do CPC e § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal, arquivando-se definitivamente.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos executados JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA e JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, que fixo equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida, se necessário, para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.”

Depreende-se da análise dos autos que a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios é ilíquida, uma vez que os pedidos providos no juízo de primeiro grau não exprimem valor pecuniário.

Logo, em observância à inteligência do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como da impossibilidade de mensuração do valor da condenação ou da mensuração do proveito econômico das partes, diante na inexistência de valor a ser auferido na liquidação da sentença, se impõe a fixação dos honorários sucumbenciais pelo valor da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º
); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Ainda neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (MP 451/08/LEI 11.945/09) – PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 2, DO CPC - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992/RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Diante do precedente qualificado, fixo o honorário advocatício
no percentual mínimo do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC e, no que exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o § 5º
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022